Tribunal: STF
Processo: RMS 40286
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDoc 44):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR E FAZER/NÃO FAZER. EXTRAÇÃO DE PINUS. DISCUSSÃO ACERCA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE QUE FUNDAMENTOU O PEDIDO. RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO. CONTRACAUTELA DEFERIDA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão da e. Ministra Presidente deste Superior Tribunal de Justiça nos autos de Suspensão Liminar e de Sentença n. 3434-PR, que deferiu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo Instituto de Água e Terra - IAT-PR e pelo Estado do Paraná contra decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0041091- 15.2024.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    II - O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, LXIX da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".



     III - Nos termos do art. 5º, II da Lei nº 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 



    IV - Ainda, de acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a utilização do remédio constitucional contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente nos casos em que se pode demonstrar que a decisão possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. Confira-se: (AgInt no MS n. 28.298/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgInt no MS n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022 e AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022.) 



    V - No caso em apreço, tem-se que o ato tido como coator é passível de impugnação recursal, já que se trata de decisão monocrática proferida pelo Desembargador relator, cuja previsão recursal consta expressamente no §3º da Lei 8.437/92, não podendo o mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do enunciado da súmula 267/STF. 



    VI - Ainda, considerando a excepcionalidade da utilização do remédio constitucional contra ato judicial, constata-se que não ficou demonstrado se tratar de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Insurge-se somente contra o seu aspecto meritório, objetivando a sua reforma, veja-se o teor da r. decisão: " (...) Aqui, portanto, o risco de lesão grave á ordem pública. Permitir, por ora, a extração de árvores, ainda que objeto de projeto de reflorestamento, sem maiores atenções aos fatos que estão em curso – repita-se, criação de unidade de conservação ambiental e reconhecimento de terras quilombolas – poderá ensejar alterações significativas na área e, daí, trazer prejuízos aos interesses públicos (primários) que se buscam resguardar com tais iniciativas." 



    VII - Não se verifica qualquer incoerência ou teratologia na r. decisão, claramente fundamentada e consentânea com o ordenamento jurídico, com vistas à evitação de possível dano à ordem pública e econômica, além da proteção do interesse público primário ambiental e sociológico. 



    VIII - Quanto à alegação de suposta "manobra" ou "chicana" do Instituto de Água e Terra - IAT e do Estado do Paraná na transformação da Ambiental Paraná Florestas S.A (anteriormente denominado Banestado S/A Reflorestadora), na atual autarquia Instituto Água e Terra - IAT, não se verifica prova pré-constituída neste sentido, nem mesmo indícios, do que se deflui impertinente, quiçá leviano, o manejo do presente remédio constitucional, com base em tais alegações, sendo certo que a via não comporta dilação probatória.



    IX - Agravo interno improvido.” 



    Narram os recorrentes que impetraram Mandado de Segurança "contra decisão denegatória prolatada em única instância pela e. Corte Especial do STJ, oportunidade em que se discute ilegalidade e teratologia de decisão da Presidência do e. STJ em procedimento de SLS" (eDOC 52, p. 1)



    Aduzem que a "decisão da Excelentíssima Presidência e. STJ é teratológica, à medida que contrária ao expresso regramento da Lei 8.437/92. Utilizada como forma de defender patrimônio privado envolvido em atividade econômica (não serviço público) – fugindo ao rito da SLS" (eDOC 52, p. 1)



    Afirmam que a "que tal proceder ignora julgamentos já promovidos por base do e. STF, que reconhecem a impossibilidade de utilizar a SLS como método de defesa do patrimônio de entidade atuante em atividade econômica (como historicamente é o Banestado Reflorestadora S.A.), de forma que não se transmuta a natureza jurídica do patrimônio pela mera incorporação do ativo" (eDOC 52, p. 3)



    Asseveram que "a decisão do STJ de conceder a suspensão da liminar no presente caso é manifestamente teratológica. Isso porque, ao permitir a utilização do rito excepcional de defesa do interesse público em uma situação que envolve exclusivamente patrimônio privado, o Tribunal transborda os limites da interpretação jurídica razoável. A manobra processual do Estado do Paraná, travestindo uma obrigação privada em interesse público, desvirtua completamente o propósito da Lei 8.437/92, que se destina a proteger efetivamente a ordem pública, não a encobrir dívidas" (eDOC 52, p. 9)



    Ao final, requerem "conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, para fins de que proceda-se à concessão da segurança com a cassação do ato coator e não-conhecimento do procedimento de SLS 3434/PR, eis que manifestamente incabível". (eDOC 52, p. 13)



    Intimada, a União não apresentou contrarrazões (eDOC 71).



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, consignou que (eDOC 45, p. 7-10): 



    “No caso em apreço, tem-se que o ato tido como coator é passível de impugnação recursal, já que se trata de decisão monocrática proferida pelo Desembargador relator, cuja previsão recursal consta expressamente no §3º da Lei 8.437/92, não podendo o mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do enunciado da súmula 267/STF. 



    Ainda, considerando a excepcionalidade da utilização do remédio constitucional contra ato judicial, constata-se que não ficou demonstrado se tratar de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Insurge-se somente contra o seu aspecto meritório, objetivando a sua reforma, veja-se o teor da r. decisão: (fls. 22 e ss.):



    (...)



    Não se verifica qualquer incoerência ou teratologia na r. decisão, claramente fundamentada e consentânea com o ordenamento jurídico, com vistas à evitação de possível dano à ordem pública e econômica, além da proteção do interesse público primário ambiental e sociológico.” 



    Uma vez que o ato impugnado pelo mandado de segurança assentou de forma clara e expressa que “Não se verifica qualquer incoerência ou teratologia na r. decisão, claramente fundamentada e consentânea com o ordenamento jurídico, com vistas à evitação de possível dano à ordem pública e econômica, além da proteção do interesse público primário ambiental e sociológico” (eDOC 4, p. 6), ausente situação a configurar teratologia da decisão como a ensejar concessão da ordem contra ato jurisdicional. A respeito, confiram-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos) 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



    Documento assinado digitalmente